Tribunal: TJES
Processo: 5000780-96.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-96.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA ZANOTTI ZAMPIROLLO e outros
RECORRIDO: TIO ORLANDO VIAGENS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000780-96.2024.8.08.0038

RECORRENTES: NATALIA ZANOTTI ZAMPIROLLO, ARTHUR HELEODORO COVRE

RECORRIDO: TIO ORLANDO VIAGENS E TURISMO - EIRELI

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMISSÃO INCORRETA DE INGRESSOS PARA PARQUE TEMÁTICO. REVELIA. SITUAÇÃO SOLUCIONADA DENTRO DO PRAZO CONSIDERÁVEL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços, condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 para cada autor.
2. Os autores alegam que receberam ingressos incorretos para acesso ao parque temático durante viagem internacional, o que ocasionou atraso aproximado de duas horas para ingresso no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o não comparecimento da requerida à audiência de conciliação, aliado à ausência de contestação, autoriza o reconhecimento da revelia; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado em razão dos transtornos suportados pelos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A requerida foi regularmente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. Incidem os efeitos da revelia previstos no art. 20 da Lei nº 9.099/1995.
5. A indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o impedimento de acesso ao parque foi solucionado após atraso aproximado de duas horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O não comparecimento do réu à audiência de conciliação, aliado à ausência de contestação, autoriza o reconhecimento da revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. 2. O reconhecimento da revelia não enseja reforma da sentença quando os fatos alegados já foram acolhidos e não produz consequência prática sobre o resultado do julgamento. 3. A majoração da indenização por danos morais em recurso inominado exige demonstração de que o valor fixado é exorbitante ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NATALIA ZANOTTI ZAMPIROLLO
e
ARTHUR HELEODORO COVRE
em face da sentença de ID 17961564, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, em razão de falha na prestação de serviços relacionada à emissão equivocada de ingressos para parque temático.

Em suas razões recursais (ID 17961565), os recorrentes requerem a reforma da sentença para reconhecimento dos efeitos da revelia da requerida, ao argumento de que esta, embora regularmente citada, não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação. Sustentam, ainda, a insuficiência do valor arbitrado a título de danos morais, pleiteando sua majoração em razão dos transtornos suportados durante viagem internacional, decorrentes da impossibilidade de ingresso no parque por aproximadamente duas horas em virtude da emissão incorreta dos ingressos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18848191 e 18848192.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia restringe-se ao reconhecimento dos efeitos da revelia e à pretensão de majoração dos danos morais.

De início, assiste razão aos recorrentes quanto ao equívoco da fundamentação adotada na sentença para afastar a revelia.

Consta do Termo de Audiência de ID 17961563 que a requerida não compareceu ao ato conciliatório, apesar de regularmente citada e intimada, circunstância expressamente certificada pela conciliadora. Além disso, não houve apresentação de contestação em qualquer momento processual. Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, o não comparecimento do demandado à audiência importa revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador.

Portanto, diversamente do consignado na sentença, o caso efetivamente autorizava o reconhecimento da revelia da requerida.

Todavia, o acolhimento dessa tese não conduz, por si só, à reforma do resultado do julgamento.

Isso porque a sentença de origem, mesmo sem reconhecer formalmente os efeitos da revelia, considerou comprovada a falha na prestação do serviço e acolheu a narrativa fática apresentada pelos autores, reconhecendo que a requerida enviou ingressos incorretos, ocasionando atraso no ingresso dos consumidores ao parque temático e gerando os transtornos narrados na inicial.

Assim, o reconhecimento da revelia não produz, na hipótese concreta, qualquer consequência prática adicional capaz de alterar a solução de mérito já adotada, razão pela qual a sentença deve ser apenas mantida quanto ao resultado alcançado.

No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, também não merece prosperar o inconformismo.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso dos autos, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.000,00, para cada autor não comporta majoração. Os autores receberam bilhetes destinados ao parque SeaWorld, com atraso aproximado de apenas duas horas até a regularização do problema pela fornecedora.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, em relação ao pedido de restituição do valor pago pelo título, entendo não assistir razão ao recorrente, dada a ausência de irregularidade no momento da aquisição. Pelo contrário, o próprio autor/recorrente confirma tal narrativa.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)